Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701161-46.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D&amp;I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravada suscita, em contrarrazões, preliminares de inadequação da via eleita, além de prejudicial de decadência. Concedo à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar a respeito da matéria suscitada na petição de ID (ID 27529967). Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator